Tribunal: TJMT
Processo: 1012298-08.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012298-08.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. - CNPJ: 03.717.227/0001-40 (APELANTE), PATRICIA SAUGO DOS SANTOS - CPF: 217.774.638-82 (ADVOGADO), CESAR EDUARDO MISAEL DE ANDRADE - CPF: 695.360.669-04 (ADVOGADO), NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. - CNPJ: 03.717.227/0001-40 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), VIVIANE SANTOS DE MIRANDA DIAS - CPF: 938.699.241-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO JOSE DA SILVA - CPF: 285.580.651-87 (APELADO), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), VIVIANE SANTOS DE MIRANDA DIAS - CPF: 938.699.241-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. MERA REPRODUÇÃO DOS TERMOS DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso não impugna os fundamentos da sentença, contrariando o disposto no art. 1.010, inciso III do CPC, razão pela qual seu apelo não deve ser conhecido. “É dominante a Jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação: (...) - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu (v. RISTF 321, nota 3 – Fundamentação equivocada; RISTJ 255, nota 4 - Fundamentação equivocada; RJTJESP 119/230. JTA 94/35, Bol. AASP 1.670/52)”. Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões da apelação e a sentença. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1012298-08.2017.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA.

APELADO: FRANCISCO JOSE DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais que julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de ID. 11487842, e condenar solidariamente os Requeridos NIPPONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA., VIVIANE S. DE MIRANDA DIAS, ao pagamento da restituição em dobro os valores indevidamente descontados, bem como, e no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. Presente o princípio da sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.

A apelante NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA., sustenta que é a fabricante do produto supostamente adquirido pelo Apelado; não houve demonstração da negociação pelo apelado; há o certificado de garantia (que não prova a compra nem a posse), datado de fevereiro de 2015; elenca que
“Mesmo que tal documento não comprove a aquisição, a posse, muito menos o valor pago, atentemos na data descrito no mesmo, no qual diverge da data do financiamento comprovadamente firmado junto ao Itau Consignado. Além disso, o Apelado informa que o valor do produto seria de R$ 2.700,00, portanto, assim como as datas, nem mesmo os valores coincidem, porque diverso do crédito liberado pelo Banco Itaú Consignado”; A única relação negocial comprovado pelo Apelado foi firmada em 13.09.2016, junto ao banco Itaú Consignado”;
afirma que a data do certificado de garantia é diferente do crédito obtido que seria para aquisição do produto; argumenta que o autor não comprova o alegado; não recebeu qualquer valor da negociação do apelado junto ao banco Itaú consignado, bem como não sendo a credora, ressalta que o empréstimo consignado se trata de um serviço fornecido por uma instituição financeira, através de preposto; argumenta impossibilidade material de cumprimento de sentença; não recebeu o crédito, portanto, não há restituição de valores; inexistência do dano moral; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e reconheça a ilegitimidade, bem como improcedência dos pedidos.

Nas contrarrazões, o apelado alega ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais que julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de ID. 11487842, e condenar solidariamente os Requeridos NIPPONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA., VIVIANE S. DE MIRANDA DIAS, ao pagamento da restituição em dobro os valores indevidamente descontados, bem como, e no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. Presente o princípio da sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.

Nas razões do apelo, a apelante se insurge contra a data do certificado de garantia e a data do empréstimo consignado, sem, contudo, rebater em qualquer em momento a existência ou não do vínculo com a pessoa de Viviane, que seria a vendedora. Em nenhum momento, a apelante rebate tal argumento.

A apelante reproduz os argumentos da contestação e não rebate a sentença, sequer faz menção se a vendedora é ou não de sua empresa, mantendo em silencio, e não fez prova, apenas repetindo se tratar de fabricante.

Sequer rebate a apelante a hipótese de que o ônus da prova lhe incumbia. Ou seja, mantem a tese apresentada em contestação, sem, contudo, se ater aos fundamentos da sentença prolatada. Assim transcrevo parte dos fundamentos do recurso:

“(...)

é a fabricante do produto supostamente adquirido pelo Apelado; não houve demonstração da negociação pelo apelado; há o certificado de garantia (que não prova a compra nem a posse), datado de fevereiro de 2015; elenca que “Mesmo que tal documento não comprove a aquisição, a posse, muito menos o valor pago, atentemos na data descrito no mesmo, no qual diverge da data do financiamento comprovadamente firmado junto ao Itau Consignado. Além disso, o Apelado informa que o valor do produto seria de R$ 2.700,00, portanto, assim como as datas, nem mesmo os valores coincidem, porque diverso do crédito liberado pelo Banco Itaú Consignado”; A única relação negocial comprovado pelo Apelado foi firmada em 13.09.2016, junto ao banco Itaú Consignado”; afirma que a data do certificado de garantia é diferente do crédito obtido que seria para aquisição do produto; argumenta que o autor não comprova o alegado; não recebeu qualquer valor da negociação do apelado junto ao banco Itaú consignado, bem como não sendo a credora, ressalta que o empréstimo consignado se trata de um serviço fornecido por uma instituição financeira, através de preposto; argumenta impossibilidade material de cumprimento de sentença; não recebeu o crédito, portanto, não há restituição de valores; inexistência do dano moral (...)”.

A sentença proferida nos autos assim fundamenta:

“O Autor alega que a assinatura do contrato de empréstimo se encontra amplamente com vicio de consentimento, visto que sacou o valor de R$ 6.273,61 (seis mil duzentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos), quantia entregue em mãos à senhora Viviane S. de Miranda Dias, sem saber que esse valor era proveniente de um

empréstimo que contrataram sem sua ciência e autorização. (...) No caso em tela, a capacidade intelectiva do Autor é indubitavelmente reduzida, conforme prognoses médicas declinadas nos Ids.6155558, 6155557, 6155556, 6155555 e 6155552, que indicam que o Requerente é portador da Doença de Parkinson (CID 10 C20), merecendo ressalto os seguintes trechos dos laudos: [...] De forma geral tem boa cognição, levando-se em conta a baixíssima escolaridade que possui. [...] A baixa escolaridade pode ter contribuído para tais deficiências. [...] (sic.6155557 pág.1, produzido em 13/07/2012) [...] Paciente com diagnostico de doença de Parkinson, refere início dos sintomas em 2007 [...] Tratado inicialmente como quadro depressivo por 3 anos e então diagnosticado com doença de Parkinson do tipo rígidoacinético [...] (sic Id.6155552, pág.2, produzido em 13/07/2016) Portanto, de fato, o Autor possui aparente disfunção intelectiva, ao ponto de a alegação de desconhecimento das proporções do negócio jurídico realizado serem efetivamente plausíveis, o que tornaria os descontos realizados pelo Banco Requerido no benefício previdenciário do Requerente, indevidos pelo vício de vontade. Além disso, verifica-se que foi mencionado ao Requerente que o pagamento do produto dar-se-ia com desconto direto no benefício do Autor; entretanto, ao que consta, não foi esclarecido que tal desconto seria proveniente de contrato de empréstimo, o que infere a modificação de clausula contratual entabulada de maneira verbal, devendo o fornecedor ser responsabilizado por eventual interpretação equivocada do consumidor, notadamente quando se trata de pessoa com comprometimento de saúde. Dentro deste contexto, observa-se, de plano, que é dever dos fornecedores de serviços prestar informações prévias, claras e suficientemente precisas sobreas obrigações assumidas pelo consumidor, sob pena de inexecução contratual. (...) Do conjunto probatório dos autos, tenho que demonstrada a ocorrência de falha do serviço em questão, com danos causados ao autor, pela revendedora e fabricante, ora Requeridas. Isto porque, o Requerente não se dirigiu de livre e espontânea vontade ao estabelecimento comercial das Requeridas, pelo contrário a atuação invasiva noticiada na inicial, demonstra justamente a hipótese de método comercial refutado pelo Código de Defesa do Consumidor, já que a Requerida/Viviane insistentemente comparecia à residência do Requerente até lograr êxito em vender o colchão, sem fornecer nota fiscal com o valor exato da compra. Porquanto, como cediço, todos aqueles que participarem da cadeia de fornecimento do produto ou serviço (fabricante, produtor, construtor, importador e o comerciante) responderão solidariamente pelo vício de serviço adquirido pelo consumidor, por força do previsto no artigo 18, caput do Código de Defesa do Consumidor”.

Verifica-se, assim, que a apelante não impugnou os fundamentos da sentença, contrariando o disposto no art. 1.010, inciso III do CPC, razão pela qual seu apelo não deve ser conhecido.

Vale mencionar, aqui, as anotações sempre oportunas de Theotônio Negrão acerca da impossibilidade de conhecimento do recurso no caso:

“É dominante a Jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação: (...) - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu
(v. RISTF 321, nota 3 – Fundamentação equivocada; RISTJ 255, nota 4 - Fundamentação equivocada; RJTJESP 119/230. JTA 94/35, Bol. AASP 1.670/52)”.

Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões da apelação e a sentença. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.

A doutrina, nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual Civil, Ed. Método, 5a ed., 2013, Pág. 604, leciona acerca do princípio da dialeticidade:

“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos, o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes no recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou interação). Tal necessidade se ampara em suas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de autuação do Tribunal no julgamento do recurso. ”

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284 - STF. LEI 8.429/92 - ART. 10.DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO. DECISÃO ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula 284 - STF), cuja aplicação se dá na hipótese (recurso especial) pelo fato de as razões do recurso estarem dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte dispensa a demonstração do dolo, na hipótese de a imputação do ato de improbidade administrativa ter lastro no art. 10 da Lei 8.429/1992. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AgRg no AREsp 618.749/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF. 1. Se, a despeito da oposição de embargos declaratórios, o conteúdo normativo dos dispositivos apontados no recurso não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, tem incidência o enunciado da Súmula no 211/STJ. 2. Quando as conclusões da Corte de origem resultam da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, não há como rever o posicionamento por aplicação da Súmula no 7/STJ. 3.
Estando as razões recursais dissociadas do que restou decidido no acórdão recorrido, é inadmissível o recurso por deficiência na sua fundamentação. Incidência, por analogia, das Súmulas nos 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 611.266/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 05/06/2015) (grifei).

“PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DA APELAÇÃO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. ART. 514, INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. No presente caso, o recorrente, ao apresentar sua apelação, limitou-se a defender o mérito da ação, qual seja, seu direito à indenização pelas benfeitorias efetuadas no imóvel, não impugnando, em qualquer momento, o fundamento da sentença apelada que extinguiu o feito, em razão da ocorrência de coisa julgada, fundamento suficiente a manter a decisão do juízo a quo. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as razões de apelação dissociadas do que decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da apelação. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1381583/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013).

Os Tribunais assim entendem:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELO NÃO CONHECIDO. 1) Nos termos dos arts. 932, III e 1.010, III, do Código de Processo Civil é requisito necessário que nas razões recursais o apelante ataque os fundamentos da sentença, trazendo os elementos de fato e de direito para reforma do decisum; 2) Se o apelante não atacou os fundamentos da sentença, ignorando-os totalmente, o não conhecimento do apelo se impõe; 3) Apelação não conhecida”
. (TJAP; APL 0033197-60.2015.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. João Lages; Julg. 16/05/2017; DJEAP 06/06/2017; Pág. 35).

“*APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer – Prestação de serviço - Fornecimento de energia elétrica – Pretensão de manutenção do fornecimento de energia e de cobrança pelas vias próprias – Sentença de improcedência – Insurgência – Razões Genéricas - Não conhecimento – Pelo pressuposto da dialeticidade, as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão recorrida hábil a ensejar a sua reforma - Matérias constantes da apelação que sequer impugnaram os fundamentos da r. sentença - Infringência aos artigos 1.010, II e III e art. 1.013, ambos do novo CPC - Recurso não conhecido*.
(TJSP; Apelação Cível 1008869-79.2017.8.26.0020; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I, do CPC/73, aplicável à espécie. Recurso não conhecido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2011466-98.2016.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Guariba - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I, do CPC/73, aplicável à espécie. Recurso não conhecido”.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2011246-03.2016.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Mococa - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO CORRELATA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA DO OBJETO - CARÊNCIA DE AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões recursais dissociadas e ou que não atacam os fundamentos da sentença, não atende o disposto no inciso II, do artigo 514, do Código de Processo Civil, portanto, inobservado o princípio da dialeticidade, constitui irregularidade formal que determina o não conhecimento do recurso de apelação. Precedentes do STJ”.
(Ap 16755/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015)

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022